Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que, conjuntamente com sua esposa, obtém renda mensal de R$ 9.635,00. Alega, ademais, que tem sob sua dependência dois filhos e sua genitora. Argumenta que o prédio registrado em seu nome não lhe garante lucro, apenas prejuízo, pois possui diversas despesas e a maioria dos apartamentos estão desocupados. Acrescenta que os investimentos que possuía foram sacados para custear despesas com saúde no início de 2025. Apresentou tabela com suas despesas mensais. Assevera que “ficaram de fora da planilha acima, as despesas com alimentação, transporte e medicamentos, que foram feitas nas faturas de cartão de crédito”. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Todavia, é cediço que a hipossuficiência alegada pela Agravante tem presunção relativa. Assim, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo.
5. No caso, o agravante é empresário individual, atuando no ramo jornalístico, além de ser advogado autônomo. Extrai-se da Declaração de Ajuste Anual mais recente apresentada pelo agravante a existência de aplicações financeiras e bens imóveis passíveis da obtenção de frutos, dentre eles um prédio comercial com quatro andares, com recentes benfeitorias, em 2023 (ID 70561216).
6. Embora o agravante declare possuir renda mensal de R$ 9.635,00, não consta dos autos os extratos bancários atualizados de todas as suas contas, aptos a comprovar a alegação exposta na declaração de imposto de renda. Com efeito, ainda que se considere tal valor como verídico, tal numerário excede ao critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, que correspondem, atualmente a R$ 7.590,00. Destaca-se que a adoção desse parâmetro para aferição da alegada hipossuficiência permite tratamento igualitário daqueles que postulam o benefício, levando em consideração a expertise da Defensoria Pública na definição dos que podem se qualificar como seus assistidos.
7. Por oportuno, elucida-se que os documentos extemporâneos acostados aos autos com o Agravo Interno (comprovantes de despesas) não são suficientes para demonstrar insuficiência de recursos. Ademais, o agravante deixou de coligir aos autos sua fatura de cartão de crédito, mesmo após mencionar no recurso despesas com alimentação, transporte e medicamento, de modo que há omissão de outras despesas que possibilitariam a aferição da real capacidade econômica do agravante.
8. Nesse contexto, considerando a falta de clareza acerca da renda mensal do agravante e a existência de bens e investimentos, entende-se que o agravante ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as módicas custas processuais cobradas pela Justiça do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema. Ressalte-se que eventual dificuldade na administração da renda, não se confunde, para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Decisão mantida. Fixa-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação deste acórdão, para recolhimento do preparo e das custas, sob pena de deserção.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LXXIV.